Tribunal: TJBA
Processo: 8068468-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068468-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Substituição de penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial. Equiparação legal ao dinheiro. Art. 835, § 2º, do
CPC
e art. 9º, § 3º, da
LEF
. Apólice com prazo determinado e cláusula de renovação automática. Circular
SUSEP
nº 662/2022. Idoneidade da garantia. Portaria
PGFN
nº 2.044/2024. Multiplicidade de execuções fiscais. Menor onerosidade demonstrada.
O art. 835, § 2º, do CPC equipara expressamente o seguro-garantia judicial ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que em valor não inferior ao débito acrescido de 30%. A mesma equivalência decorre do art. 9º, II e § 3º, da LEF. A ordem de preferência do art. 11 da LEF não constitui fundamento autônomo para rejeição de garantia legalmente equiparada ao dinheiro. A Circular SUSEP nº 662/2022 impõe à seguradora a obrigação cogente de manter a cobertura enquanto houver risco a ser coberto (art. 8º), e a não renovação da apólice caracteriza automaticamente o sinistro, assegurando ao credor a execução imediata da garantia. O sistema regulatório elimina o risco de desguarnecimento do crédito público. A apólice ofertada atende integralmente aos requisitos da Portaria PGFN nº 2.044/2024, que prevê expressamente a possibilidade de apólices com prazo mínimo de cinco anos, desde que contenham cláusula de renovação automática (art. 3º, VI,
a
). A multiplicidade de execuções fiscais em curso contra a mesma executada, totalizando valor expressivo, constitui elemento fático objetivo e verificável que demonstra a onerosidade da penhora em dinheiro, satisfazendo a exigência do Tema Repetitivo 578/STJ. Embora o Tema 1203/STJ verse sobre crédito não tributário, a imprecisão do fundamento invocado pelo juízo de origem não conduz à reforma da decisão, que encontra respaldo autônomo na equiparação legal, na conformidade regulatória da apólice e no princípio da menor onerosidade. A garantia por seguro idôneo não acarreta prejuízo ao erário, cujo crédito permanece integralmente caucionado, e assegura à executada o direito à regularidade fiscal, à expedição de CPEN e à vedação de medidas constritivas indiretas. Recurso
não provido.